Tribunal: TJDFT
Processo: 0726896-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726896-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGONARIA ANTONIETA DE CAMARGO AGRAVADO: MIRIAN LUZIA DE LIMA D E S P A C H O Na inicial, a agravante informa o deferimento da Gratuidade de Justiça e requer a manutenção da benesse nesta Instância Recursal. Contudo, em análise dos documentos juntados, verifica-se que a concessão do benefício se deu na Ação de Conhecimento ajuizada perante a Justiça do Estado de Goiás, em 2015, a qual deu origem à Execução, garantida pela hipoteca judiciária em favor da agravante. Oportuno, ressaltar, inclusive, a declaração de hipossuficiência e o comprovante de rendimentos de ID 38241113, são datados do referido ano e, portanto, desatualizados. Com efeito, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Dessa forma, intime-se a agravante para juntar Declaração de Hipossuficiência e comprovante de rendimentos atualizados, a fim de analisar o pedido de concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça. Prazo: 15 (dez) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Após, conclusos. Brasília/DF, 06 de outubro de 2022. Desembargador Eustáquio de Castro Relator